Tribunal: TJPA
Processo: 0810956-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810956-16.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSANA MOURA SIMOES, ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

APELADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA, ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, ROSANA MOURA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810956-16.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ROSANA MOURA SIMOES

EMBARGADOS: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA E SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO ERRO MATERIAL. TESE DE QUE A SENTENÇA NÃO TERIA SIDO PROLATADA EM SURPRESA, VIDE PRÉVIO DESPACHO DETERMINANDO QUE AS PARTES SE MANIFESTASSEM ACERCA DO SANEAMENTO DO PROCESSO. VÍCIO OCORRIDO. SENTENÇA DESPROVIDA DE CARÁTER CERCEATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De antemão, percebe-se que o acórdão quedou no vício afirmado, dado que ao ter considerado que a sentença teria sido prolatada sem prévia anunciação do julgamento antecipado, deixou de perceber o irretocável saneamento da lide;

II – Partes que pleitearam o julgamento antecipado da lide, impedindo qualquer afirmação de que a sentença teria sido prolatada em cerceamento de defesa;

III – Embargos conhecidos e providos, para tornar sem efeito o acórdão embargado;

IV – Pelo afastamento do acolhimento da preliminar, vê-se pendente a análise de mérito da apelação cível interposta pelas partes, as quais deverão ser julgadas em momento oportuno e via adequada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810956-16.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ROSANA MOURA SIMOES

EMBARGADOS: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA E SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANA MOURA SIMOES em face do acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível apresentada por ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA e SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA
.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 23587712).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em erro material. Nesse sentido, sustenta que o acórdão teria deixado de notar que o saneamento do processo ocorreu de maneira devida, visto que o juízo teria anunciado o julgamento antecipado e que as partes não teriam se manifestado pleiteando a produção de outras provas. Logo, pleiteia a aplicação de efeitos infringentes, dado afirmar inexistir cerceamento de defesa no caso (ID. 23800102).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 24673594).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810956-16.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ROSANA MOURA SIMOES

EMBARGADOS: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA E SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no vício afirmado pelo embargante. Explico:

De antemão, percebe-se que o acórdão considerou que o juízo teria julgado antecipadamente o feito sem oportunizar as partes que se manifestassem acerca da produção probatória. Logo, em decorrência dessa avaliação, julgou-se pela ocorrência de cerceamento de defesa, vide suposta decisão surpresa.

No entanto, e em uma análise detida aos autos, observa-se que de fato, como bem sustentou a embargante, o juízo de piso proferiu despacho oportunizado que ambas as partes se manifestassem acerca das provas que porventura pretendessem produzir e anunciando o julgamento antecipado da lide caso não houvesse evidente pedido de produção probatória (ID. 19619918). Deste comando, examina-se, doravante, que ambas as partes solicitaram o julgamento antecipado do feito (ID. 19619919 e ID. 19619924).

Portanto, e a despeito do entendimento firmado pelo acórdão, observa-se inequivocadamente que inexiste cerceamento de defesa no caso. O que, ainda, merece ser admitido em razão da fundamentação que utilizou de pronunciamento do Ministério Público que é estranha ao caso.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, vide inexistir cerceamento de defesa na sentença objeto da apelação cível. Por esse motivo, deve ser tornada sem efeito o acórdão de ID. 23587712, retornando-se os autos para julgamento do mérito das apelações apresentadas, as quais não foram examinadas em razão do acolhimento da preliminar agora afastada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025